Tribunal: TJMT
Processo: 1002032-46.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002032-46.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA - CPF: 997.450.891-68 (ADVOGADO), IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (ADVOGADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (AGRAVANTE), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), FRANCISCO CARLOS FERRES - CPF: 524.037.859-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO COMBINADA COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NÃO VERIFICADO - AUSENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA - EXECUÇÃO NÃO SE ENCONTRA GARANTIDA - DECISÃO MANTIDA -
LIMINAR REVOGADA
- RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. No que tange à alegação da nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, em pese o
decisum
ser sucinto, não carece de fundamentação, haja vista ter sido debatido os pontos nela elencados.

2. Diante da ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória, bem como por não constar garantia no processo de execução, sendo este um requisito não cumprido, não merece acolhimento o pedido do agravante acerta da concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela Recursal, interposto por
JOSE GERALDO RIVA
, contra decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Embargos à Execução, combinada com Pedido de Efeito Suspensivo n.o
1056112-65.2020.8.11.0041
, por ele movida em desfavor de
FRANCISCO CARLOS FERRES
,
INDEFERIU
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Prefacialmente, importa consignar que a Ação de Execução foi proposta para o agravado receber do agravante a quantia de R$ 849.169,02 (oitocentos e quarenta e nove mil e cento e sessenta e nove reais e dois centavos), referentes à 03 (três) folhas de cheques, supostamente emitidas e de titularidade do agravante, que foram devolvidos por falta de fundos. Procedeu-se então a notificação extrajudicial do agravante para que quitasse a dívida que, por alegar desconhecer a origem do débito, das cártulas e a lavra utilizada para consignar o local e data para compensação dos cheques, apresentou os presentes Embargos à Execução.

Em síntese, o agravante assevera que “
o presente Agravo fundamenta-se no art. 1.015, inciso I, do CPC/15, por combater decisão padrão e sem fundamentação que indeferiu pedido de tutela provisória nos autos do processo de embargos à execução (1056112-65.2020.8.11.0041), para determinar a suspensão do processo executivo originário (1019768-85.2020.8.11.0041)
”.

Alega o agravante que o Juízo a quo se ateve, exclusivamente, à indicação do dispositivo legal, não tecendo nada plausível para justificar sua aplicação, declarando ser a sentença genérica, padronizada e com ausência de fundamentação e argumentação válida, o que torna impositivo sua correção para além de reconhecer sua nulidade, atribuir o efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento.

Acerca do pedido liminar para a atribuição de efeito suspensivo, argumenta o agravante que os principais requisitos à sua concessão são o preenchimento das exigências para o deferimento da tutela provisória, atribuindo o perigo do dano à eventual bloqueio que pode tornar o agravante inadimplente em relação às obrigações assumidas em “Colaboração Premiada”; e, no que tange à probabilidade do direito, menciona exame grafotécnico que atesta a existência de falsidade sobre os títulos executivos, corroborados por ata notarial dos diálogos entre o advogado do agravado e o agravante.

Por fim, requer seja conhecido e provido o presente recurso bem como deferida a antecipação de tutela da pretensão recursal postulada, a fim de que o processo de execução tenha seu andamento sobrestado.

Ao julgar o pedido liminar do presente agravo, entendendo estar presentes os requisitos necessários para a sua concessão, foi deferido ao agravante o efeito suspensivo postulado, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança, sobre o mérito do recurso.

Devidamente intimado, foi apresentada pelo agravado Contrarrazões ao Agravo de Instrumento interposto, pugnando pelo seu desprovimento diante da inexistência de vício de fundamentação da decisão agravada, bem como diante da condição legal de inexistência de garantia da execução, o que torna inviável a atribuição de efeito suspensivo ao processo executivo de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela Recursal interposto por Jose Geraldo Riva, contra decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Embargos à Execução combinada com Pedido de Efeito Suspensivo n.o 1056112-65.2020.8.11.0041, por ele movida em desfavor de Francisco Carlos Ferres, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Pois bem.

Prefacialmente, importa consignar que em Agravo de Instrumento cabe apenas a análise do acerto ou não do
decisum
e, neste caso, após detalhado exame do feito, em que pese as argumentações apresentadas pela parte agravante, tem-se que não lhe assiste razão.

No que tange à alegação da nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, em pese o decisum ser sucinto, não carece de fundamentação, haja vista ter sido debatido os pontos nela elencados.

O Juízo
a quo
entendeu não estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, desconsiderando a probabilidade do direito invocado, tendo em vista que os cheques, um título de crédito que preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, estavam devidamente assinados; bem como não verificando o perigo de dano além das consequências inerentes a toda e qualquer execução patrimonial.

Ademais, verificou o Juízo
a quo
que, além de não estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, a execução não se encontra garantida pela penhora, requisito este prescrito no § 1.o do artigo 919 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, verifica-se que, apesar de ser concisa, a decisão recorrida é precisa e fundamentada, motivo pelo qual encontra-se em conformidade com o ordenamento jurídico.

Sobre o pedido liminar para a concessão de antecipação da pretensão recursal, de pronto, há de ser salientado que não consta garantia no processo de execução, conforme preconiza o § 1.o do artigo 919 do Código de Processo Civil, sendo este um requisito para a sua concessão, que não resta cumprido.

Ainda, não insurgindo o agravante acerca da assinatura constante nas cártulas, e tendo em vista que os cheques preenchem os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, sendo um título de crédito, o pedido não preenche o requisito da probabilidade do direito.

A respeito do perigo de dano alegado, por eventuais penhoras, como bem menciona o Juízo
a quo
, estes são característicos de qualquer execução, não apresentando o caso em apreço exceção a ensejar a suspensão do encargo.

Dessa forma, não merece acolhimento o pedido do agravante acerta da concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto.

Por fim, tendo em vista o pedido do agravado acerca de honorários, importa constar que não cabe condenação em honorário advocatícios sucumbenciais em sede de Agravo de Instrumento,

Diante do exposto, deve-se manter incólume a decisão recorrida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso, e,
REVOGO
a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021